Tribunal: TJES
Processo: 5025819-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025819-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025819-65.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUTOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal envolve a discussão acerca da validade dos contratos nº 51712173 e nº 202307271052183, vinculados à modalidade de cartão de crédito consignado, cuja nulidade foi declarada na sentença, com determinação de restituição em dobro dos valores descontados e condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente Facta Financeira sustenta a regularidade da contratação, a existência de assinatura eletrônica válida, a autonomia da vontade do consumidor e a ausência de dano moral, além de questionar a restituição em dobro.

2. O conjunto probatório não demonstra a regular contratação do produto financeiro, tampouco comprova a ciência inequívoca do consumidor idoso quanto às características da modalidade RMC, que é mais complexa e onerosa. Os documentos apresentados não evidenciam validação segura capaz de comprovar consentimento livre, esclarecido e informado, sobretudo considerando a condição do autor, pessoa idosa, analfabeto digital e hipervulnerável. A instituição financeira não comprovou o cumprimento adequado do dever de informação, sendo incontestável que a natureza do produto exige comunicação clara e ostensiva, incompatível com a forma como foi estruturado o suposto contrato.

3. Os descontos realizados recaíram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que amplia a gravidade da situação vivenciada pelo consumidor e revela a falha na prestação do serviço. A restituição em dobro dos valores é medida que se impõe, considerando que a cobrança indevida violou a boa-fé objetiva e se baseou em contratação inválida. Quanto ao dano moral, a conduta de efetuar descontos indevidos em benefício de pessoa idosa configura lesão que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo suficiente para justificar a indenização fixada no valor de R$6.000,00, condizente com a proporcionalidade do caso concreto.

4. Os parâmetros de correção monetária e juros aplicados na sentença estão adequados ao regime vigente, especialmente em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que exigem diferenciação entre períodos distintos quanto aos índices aplicáveis.

5. Diante desse cenário, a sentença examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)